Tribunal: TJPA
Processo: 0001740-41.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001740-41.2012.8.14.0055

APELANTE: ROBERTO ROMULO RIBEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0001740-41.2012.8.14.0055

RECORRENTE: ROBERTO RÔMULO RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRADIÇÕES E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Roberto Rômulo Ribeiro, representado pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo funcional com o Município de São Miguel do Guamá e consequente condenação ao pagamento de verbas rescisórias no valor de R$ 38.719,43. O agravante alegou a existência de provas documentais robustas e sustentou afronta ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante logrou comprovar, de forma suficiente, o vínculo funcional com o Município de São Miguel do Guamá e o direito às verbas rescisórias pleiteadas; (ii) determinar se houve violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição em razão do julgamento monocrático da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática, confirmada pelo colegiado, reconhece que não houve negativa de conhecimento da apelação, mas sim julgamento de mérito com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, afastando a alegação de supressão do duplo grau de jurisdição.

4.

A jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático quando a decisão estiver amparada em entendimento consolidado do tribunal, sendo o agravo interno o meio adequado para garantir a apreciação colegiada.

5.

O conjunto probatório apresentado pelo agravante contém contradições relevantes, tais como divergência de datas de nomeação e inconsistência nos valores remuneratórios, o que fragiliza a tese de vínculo funcional estável ou contínuo.

6.

A forma de pagamento por meio de notas fiscais avulsas, admitida pelo próprio autor, indica natureza autônoma da contratação, incompatível com o regime estatutário ou celetista invocado, não estando demonstrados os elementos caracterizadores da relação de emprego.

7.

A invocação do princípio da primazia da realidade e do art. 884 do CC (enriquecimento sem causa) demanda prova concreta da prestação de serviços em moldes típicos de vínculo funcional, o que não foi comprovado de forma idônea no caso concreto.

8.

A aplicação do art. 373, I, do CPC foi correta, impondo ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, não havendo justificativa para a inversão do ônus probatório.

9.

O precedente citado (TJPA, Apelação Cível nº 0000539-74.2008.8.14.0048) reafirma o entendimento de que a ausência de prova robusta do vínculo funcional impõe a improcedência do pedido indenizatório contra a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático de apelação é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada do tribunal, nos termos do art. 133, XI, "d", do RITJPA.

2.

A alegação de vínculo funcional com a Administração Pública exige prova documental idônea e coerente quanto à nomeação, exercício e remuneração, não sendo suficientes certidões contraditórias ou pagamentos por nota fiscal avulsa.

3.

A ausência de prova inequívoca dos elementos da relação funcional impede a condenação do ente público ao pagamento de verbas rescisórias, afastando a aplicação dos princípios da primazia da realidade e do enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 1.021, §2º; art. 1.026, §2º; CC, art. 884; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000539-74.2008.8.14.0048, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.10.2023, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Roberto Rômulo Ribeiro
contra decisão monocrática (ID 25330888), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática
, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.”

Em suas razões (ID 26584722), o agravante sustenta, inicialmente, a
tempestividade do recurso
, afirmando que, em conformidade com o art. 1.021, §2º, do CPC/2015, o prazo seria de 15 (quinze) dias. Contudo, em razão das prerrogativas previstas no art. 186 do CPC/2015 e no art. 128 da Lei Complementar Federal nº 80/1994, aplicáveis aos membros da Defensoria Pública, o prazo é contado em dobro, resultando em 30 (trinta) dias úteis. A Defensoria foi intimada em 17/03/2025, iniciando-se a contagem em 18/03/2025, com término em 05/05/2025, data em que o recurso foi protocolado.

No mérito, o agravante afirma que apresentou
provas suficientes do vínculo funcional
com o Município de São Miguel do Guamá, incluindo
certidão municipal atestando a nomeação no cargo de Assessor Nível III
, com lotação no Gabinete do Prefeito, e
termo de rescisão contratual
firmado pela Prefeitura, detalhando o período de exercício (01/12/2010 a 30/04/2012) e apurando o valor de
R$ 38.719,43 (trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)
a título de verbas rescisórias inadimplidas.

Sustenta que a documentação juntada constitui
prova documental robusta
, apta a atrair para o réu o ônus da prova (art. 373, II, CPC), não podendo ser atribuída ao agravante qualquer culpa pela forma de contratação mediante emissão de notas fiscais avulsas.

Argumenta que exerceu atividades permanentes, contínuas e de interesse público, sendo a formalização precária da relação fruto de conveniência da Administração.

Defende, ainda, que o Município não pode se valer de tal modelo para negar direitos ao servidor, sob pena de
enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Nesse sentido, cita precedentes do TJPA e do STJ, segundo os quais a prestação de serviços à Administração, ainda que de forma irregular, gera o dever de indenizar.

Alega que os requisitos da relação empregatícia:
pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade
, restaram configurados, de modo que a decisão agravada violou o princípio da primazia da realidade.

Argumenta que as
discrepâncias documentais
apontadas (diferença de datas e valores) não afastam a existência do vínculo, mas refletem a desorganização administrativa do ente público.

Sustenta, também, que a decisão monocrática incorreu em
violação ao contraditório e à ampla defesa
, ao impedir que a controvérsia fosse submetida ao órgão colegiado, tolhendo o direito ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para cassação da decisão monocrática de ID 25330888, com o consequente processamento e julgamento colegiado da apelação.

No mérito, pede o reconhecimento do vínculo funcional e a condenação do Município ao pagamento de R$ 38.719,43 (trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), acrescidos de correção monetária e juros. Subsidiariamente, requer a submissão da matéria ao colegiado, garantindo-se o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

O Município de São Miguel do Guamá deixou de apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no documento de ID 28025521.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25330888, por meio da qual se
conheceu
do recurso de apelação e lhe foi
negado provimento
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte.

O agravante, representado pela Defensoria Pública, alega, em síntese, ter produzido prova documental robusta do exercício de função pública em cargo comissionado (Assessor Nível III), apontando: (i) certidão municipal de nomeação com lotação no Gabinete do Prefeito; (ii) termo de rescisão contratual; (iii) notas fiscais; e (iv) a apuração das verbas rescisórias no montante de R$ 38.719,43 (trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), tudo a justificar o reconhecimento do vínculo funcional e a condenação do Município.

Sustenta que tais documentos deslocariam o ônus probatório ao réu (art. 373, II, CPC) e que a emissão de notas fiscais avulsas não pode ser usada contra o servidor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Invoca, ainda, a primazia da realidade, afirmando estarem presentes pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.

Afirma, ademais, que a decisão monocrática teria impedido a análise colegiada da controvérsia e que as discrepâncias documentais de datas e valores não bastariam para afastar o vínculo, revelando apenas desorganização administrativa.

Ao final, pede a cassação da decisão de ID 25330888 para processamento e julgamento colegiado da apelação e, no mérito, a condenação do Município ao pagamento das verbas no valor de R$ 38.719,43 (trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos); subsidiariamente, requer o julgamento colegiado e a intimação do agravado para contrarrazões.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O cerne do inconformismo reside em infirmar a fundamentação da decisão agravada (ID 25330888), que negou provimento à apelação por reconhecer que: (i) as provas apresentadas pelo autor/apelante se mostraram contraditórias e insuficientes à demonstração de vínculo; (ii) a relação travada se deu na forma de prestação de serviços com remuneração via nota fiscal avulsa; e (iii) o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

De início, é necessário corrigir a premissa do agravante de que a decisão monocrática teria
“NÃO CONHECIDO”
da apelação. O próprio teor do dispositivo expressamente consignou: “
CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO
, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte”. Logo, inexiste o suposto vício de não conhecimento, motivo pelo qual cai por terra a alegação de afronta ao
duplo grau
na forma sugerida em sua peça recursal.

Quanto à invocação da
primazia da realidade
, do
enriquecimento sem causa
e do alegado deslocamento do
ônus probatório
, a decisão agravada já havia enfrentado a prova sob o prisma do art. 373 do CPC, concluindo, à luz do conjunto probatório, que
não houve comprovação robusta
da subordinação jurídica nem dos demais elementos típicos do vínculo empregatício/estatutário.

Ao revés,
persistem contradições
relevantes: (a) divergência quanto à
data de lotação
no Gabinete do Prefeito (
01/12/2011
, e não desde
dezembro de 2010
, como sustenta o autor); (b)
discrepância remuneratória
entre
R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais),
indicado em termo de rescisão e notas; e
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)
, referido na declaração. Tais inconsistências fragilizam a versão inicial e enfraquecem o valor probante dos documentos, impedindo o reconhecimento do vínculo alegado pelo agravante.

A par disso, a forma de pagamento por nota fiscal avulsa, admitida pelo próprio autor, evidencia
contratação de natureza eventual/autônoma
, incompatível com o regime jurídico que embasa as verbas pleiteadas, ausentes os requisitos essenciais de um contrato de trabalho típico.

A decisão monocrática, amparada também na
sentença de primeiro grau
, destacou exatamente esse ponto, mantendo a improcedência.

Em termos de
ônus da prova
, a diretriz do art. 373, I, do CPC foi corretamente aplicada: incumbia ao autor demonstrar, de maneira
inequívoca
, os fatos constitutivos do direito alegado (vínculo e verbas decorrentes).

A sentença, cujos fundamentos foram expressamente preservados na decisão agravada, fixou com precisão essa matriz de julgamento, apoiando-se inclusive em doutrina clássica e julgados paradigmas sobre a matéria.

Não se trata de inversão do ônus, mas de sua observância;
tampouco há falar em “prova diabólica” exigida do autor: exigiu-se, apenas,
prova idônea
da nomeação, da efetiva inserção em
estrutura hierárquica
e da
remuneração típica
do cargo, o que não se comprovou de forma consistente.

A invocação genérica de precedentes que reconhecem indenização por prestação de serviços à Administração não altera o desfecho, porque tais orientações partem de premissas fáticas que precisam ser demonstradas no caso concreto.

Aqui, o que se tem, conforme assentado na sentença e reafirmado na decisão monocrática, é um
contexto probatório contraditório
e
insuficiente
a comprovar o vínculo funcional alegado ou, ao menos, o adimplemento dos requisitos da relação de emprego.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal sobre o presente tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR
. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença proferida, que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários;
2. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes; presentes nos autos apenas duas certidões que não comprovam nenhum vínculo do demandante com o município apelante; 3. Diante da ausência de provas a reforma da sentença é medida que se impõe;
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000539-74 .2008.8.14.0048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Nessas condições, a aplicação de reprimendas por
enriquecimento sem causa
demanda substrato fático minimamente
coeso
, o que não se verifica.

No que toca à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa por suposta supressão de julgamento colegiado, relembro que o julgamento monocrático foi proferido nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, precisamente a hipótese em que a matéria está pautada em entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, o que legitima a atuação do Relator.

A via do agravo interno, aqui manejada, é exatamente o instrumento que assegura a apreciação colegiada, afastando a tese de cerceamento de defesa.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025